Tribunal: TJES
Processo: 5000583-65.2023.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000583-65.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELINE NASCIMENTO SILVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº: 5000583-65.2023.8.08.0010

EMBARGANTE: ELINE NASCIMENTO SILVEIRA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR: FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E DE REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de embargos de declaração opostos por Eline Nascimento Silveira contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento não padronizado na rede pública de saúde (Valproato de Sódio/Ácido Valpróico 500mg liberação prolongada - Torval CR). II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro de fato quanto a/ao: (i) preenchimento do requisito de prévio requerimento na via administrativa e correspondente negativa de fornecimento; (ii) suposto equívoco na exigência de análise de não incorporação pela CONITEC, ante a padronização do princípio ativo em tecnologia de liberação diversa ; e (iii) demonstração da imprescindibilidade clínica e inexistência de substituto terapêutico eficaz no SUS mediante laudo médico. III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (artigo 1.022 do CPC e artigo 48 da Lei nº 9.099/95). 2. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva, clara e coerente, fundamentando o decisum de acordo com o livre convencimento motivado e as provas dos autos sob a ótica das diretrizes vinculantes aplicáveis. 3. O inconformismo da recorrente no tocante à valoração da prova documental exigida pelo Tema 1234/STF caracteriza nítido propósito de rediscussão do mérito e revaloração do acervo probatório, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios. 4. O julgador não está obrigado a rebater pontualmente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes quando encontrar fundamentação suficiente para motivar e decidir o litígio (Precedente do STJ: EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS). IV – DISPOSITIVO: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos e parâmetros incidentes: Artigo 1.022 do Código de Processo Civil; Artigos 38, 48 e 55 da Lei nº 9.099/95; Artigo 102, inciso III da Constituição Federal; Enunciado nº 125 do FONAJE; Tema 1234 da Repercussão Geral do STF.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID nº 19677515) opostos por Eline Nascimento Silveira , impugnando o v. acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por maioria, conheceu do recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo e deu-lhe parcial provimento, julgando improcedente o pleito autoral quanto ao medicamento não padronizado.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o decisum padece de erro de fato e omissão, porquanto desconsiderou a realidade documental dos autos que, supostamente, evidenciaria a recusa administrativa municipal e estadual prévia ao ajuizamento da lide (Ofícios ID 17532100 e 17532109). Sustenta, ainda, que há equívoco técnico-jurídico ao se fundamentar na ausência de análise pela CONITEC do ato de não incorporação, sob a justificativa de que a substância química (Ácido Valpróico) já seria padronizada, diferindo apenas no veículo de entrega (liberação prolongada), inexistindo substituto exato no SUS. Assevera, por fim, que a prova da imprescindibilidade restou devidamente delineada no laudo do médico assistente ante o insucesso com medicações genéricas, pleiteando efeitos infringentes.

É o breve relatório, conquanto dispensável por força do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Passo ao voto.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, o recurso não merece acolhimento. Conforme preceitua o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração destinam-se estritamente a sanar eventuais vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.

No caso em análise, observa-se que o acórdão resolveu a controvérsia de forma clara e exaustiva, não havendo qualquer vício a ser corrigido. A decisão fundamentou adequadamente o não preenchimento dos rigorosos requisitos exigidos pelo Tema 1234 do STF, avaliando as provas dos autos e concluindo pela insuficiência probatória para a concessão excepcional do fármaco não incorporado.

Ademais, quanto à intenção da Embargante de prequestionar o art. 102, inciso III, da Constituição Federal, cabe ressaltar que é incabível a oposição de embargos com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais, conforme consolidado no Enunciado nº 125 do FONAJE.

Constata-se, portanto, que a real pretensão da embargante reflete apenas o seu inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da lide e a valoração das provas. Tal intuito é incompatível com a natureza estritamente integrativa deste recurso.

Por fim, cumpre destacar o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o julgador não é obrigado a rebater todas as teses e normas legais invocadas pelas partes, desde que a decisão esteja amparada em motivação lógica e suficiente para a resolução do litígio:

"O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões... Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas... não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa" (STJ, 5ª Turma, EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2022).

Destarte, evidenciado o propósito de mera rediscussão da matéria devidamente julgada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo hígido o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nesta sede recursal, por ausência de previsão legal específica (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)